Tribunal: TJES
Processo: 5018631-93.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018631-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS VALERIO BASTOS REBELLO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISPONDO DE FORMA CLARA SOBRE O OBJETO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5018631-93.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARCUS VALERIO BASTOS REBELLO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, compulsando os autos, vê-se a existência de um contrato concernente a cartão de crédito, acostado ao ID 11680465. Nele, observam-se todas as informações necessárias para a compreensão do consumidor, como o limite de saque autorizado, desconto correspondente ao mínimo da fatura direto na folha de pagamento, encargos financeiros, entre outras.

Insta salientar que os documentos ID 11680468 comprovam os depósitos dos créditos na conta do demandante.

Ademais, não vislumbro, nos autos, nenhuma prova de que houve vício de consentimento no aludido negócio jurídico a ensejar sua nulidade, como pretende o requerente. A esse respeito, oportuno se faz salientar que o negócio é nulo quando:

Art. 166. [...]

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Logo, havendo no contrato cláusulas dispondo de forma clara sobre o objeto da avença, não há que se falar em nulidade por ofensa ao dever de informação.

A contratação junto ao Banco BMG também me parece clara. Verifica-se que o demandante firmou “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (vide ID 11680465).

Portanto, a meu ver, tanto o contrato como os descontos efetuados são regulares, o que aponta a ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Cabe ressaltar, ainda, que os descontos atinentes aos cartões de crédito estão sendo efetuados desde, ao menos, 2016 (vide ID 11680440), sendo que o autor apenas veio a se inconformar com os mesmos em 2024, quando do ajuizamento da presente demanda.

Com o escopo de corroborar esse entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRÉDITO OBTIDO POR MEIO DE SAQUE EM CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. Autora que pretende a declaração de invalidade da operação com base em vício na autonomia da vontade, sustentando, para tanto, ter sido ludibriada com a pactuação de cartão, quando, na verdade, pretendia apenas a contratação de empréstimo pessoal consignado. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Alegada a irregularidade e invalidade do contrato firmado entre as partes. Tese que se mostra dissociada dos elementos probatórios contidos nos autos. Disponibilização de saque de valor em cartão de crédito, com reserva de margem consignável (rmc) em benefício previdenciário, que não equivale à venda casada, ainda que o consumidor não utilize o cartão para pagamento de despesas, seja porque o cartão de crédito não tem seu uso restrito a compras em estabelecimentos comerciais, seja porque a operação de saque se encontra prevista na Lei nº 10.820/03, e regulada pela Instrução Normativa INSS/pres nº 28/08 em relação a aposentados e pensionistas do regime geral da previdência social.
Contrato firmado entre as partes que expõe de forma clara e precisa a natureza, características e forma de cobrança da operação contratada, alertando a contratante acerca da incidência de encargos sobre a diferença de valor existente entre o pagamento total da fatura e o pagamento mínimo cuja cobrança é consignada. Ausência de violação ao dever de informação. Consumidora que anuiu expressamente com a adesão ao cartão de crédito e com a contratação de saque com pagamento mínimo da fatura mediante consignação em seu benefício previdenciário, não podendo alegar, portanto, vício da vontade e ausência de intenção de contratação da modalidade de crédito utilizada. Contrato que, tendo observado os ditames da Lei nº 10.820/03 e da Instrução Normativa INSS/pres nº 28/08, e se mostrando, portanto, regular, deve ser mantido na forma originalmente pactuada, sendo incabível a conversão em empréstimo pessoal postulada pela demandante, mormente quando sequer comprovou que teria margem consignável para que a operação a ser transmudada fosse realizada dentro da legalidade
. Honorários recursais. Novo revés da apelante. Majoração da verba que se impõe. Exigibilidade suspensa face à gratuidade da justiça. Exegese dos artigos 85, § 11, e 98, § 3º, do CPC. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5002285-20.2022.8.24.0080; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 08/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. CRÉDITO OBTIDO POR MEIO DE SAQUE EM CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. Autor que pretende a declaração de invalidade da operação com base em vício na autonomia da vontade, sustentando, para tanto, ter sido ludibriado com a pactuação de cartão, quando, na verdade, pretendia apenas a contratação de empréstimo pessoal consignado. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Alegada a irregularidade e invalidade do contrato firmado entre as partes. Tese que se mostra dissociada dos elementos probatórios contidos nos autos. Disponibilização de saque de valor em cartão de crédito, com reserva de margem consignável (rmc) em benefício previdenciário, que não equivale à venda casada, ainda que o consumidor não utilize o cartão para pagamento de despesas, seja porque o cartão de crédito não tem seu uso restrito a compras em estabelecimentos comerciais, seja porque a operação de saque se encontra prevista na Lei nº 10.820/03, e regulada pela Instrução Normativa INSS/pres nº 28/08 em relação a aposentados e pensionistas do regime geral da previdência social. Contrato firmado entre as partes que expõe de forma clara e precisa a natureza, características e forma de cobrança da operação contratada, alertando o contratante acerca da incidência de encargos sobre a diferença de valor existente entre o pagamento total da fatura e o pagamento mínimo cuja cobrança é consignada.
Ausência de violação ao dever de informação. Consumidor que anuiu expressamente com a adesão ao cartão de crédito e com a contratação de saque com pagamento mínimo da fatura mediante consignação em seu benefício previdenciário, não podendo alegar, portanto, vício da vontade e ausência de intenção de contratação da modalidade de crédito utilizada
. [...] Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5004983-67.2021.8.24.0004; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 11/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO / NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. [...] Contrato redigido de forma clara e precisa. 3. Vício de consentimento não evidenciado. 4.
Utilização do cartão de crédito. Irrelevância. Documento que comprova o depósito do crédito. Não caracterização de venda casada. Expressa pactuação. Legalidade contratação e disponibilização do crédito devidamente comprovada. Regularidade dos descontos no benefício previdenciário do autor
. Dano moral. Não configuração. [...] Existente nos autos a prova da contratação do cartão de crédito consignado, bem como da disponibilização do crédito na conta corrente do autor, deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade, de repetição de indébito e de indenização por danos morais. [...] Apelação cível conhecida em parte e, nesta parte, não provida. (TJPR; ApCiv 0000761-66.2020.8.16.0080; Engenheiro Beltrão; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 04/10/2021; DJPR 04/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. Crédito obtido por meio de saque em cartão com reserva de margem consignada. Autora que pretende a declaração de invalidade da operação com base em vício na autonomia da vontade, sustentando, para tanto, ter sido ludibriada com a pactuação de cartão, quando, na verdade, pretendia apenas a contratação de empréstimo pessoal consignado. Sentença de procedência que declara nulo o contrato em questão e determina às partes o retorno ao estado anterior, condenando-as à devolução mútua dos valores recebidos, bem como impondo à instituição financeira o pagamento de danos morais à parte contrária. Recursos interpostos por ambos os litigantes -.
Recurso da instituição financeira alegada regularidade do contrato firmado entre as partes. Tese que se mostra alicerçada nos elementos probatórios contidos nos autos
. Disponibilização de saque de valor em cartão de crédito, com reserva de margem consignável (rmc) em benefício previdenciário, que não equivale à venda casada, ainda que o consumidor não utilize o cartão para pagamento de despesas, seja porque o cartão de crédito não tem seu uso restrito a compras em estabelecimentos comerciais, seja porque a operação de saque se encontra prevista na Lei nº 10.820/03, e regulada pela Instrução Normativa INSS/pres nº 28/08 em relação a aposentados e pensionistas do regime geral da previdência social. Autora que, ao tempo da contratação, tinha empréstimo consignado comprometendo a sua margem consignável para empréstimo pessoal. Circunstância que aponta o conhecimento da demandante acerca da impossibilidade de firmar novos empréstimos pessoais consignados, possuindo como alternativa para a obtenção do crédito apenas a margem consignável de 5% (cinco por cento), descrita na legislação, para utilização exclusiva por meio do cartão de crédito (artigo 6º, § 5º, I, da Lei nº 10.820/03). Consumidora que anuiu expressamente com a adesão ao cartão de crédito e com a contratação de saque com pagamento mínimo da fatura mediante consignação em seu benefício previdenciário, não podendo alegar, portanto, vício da vontade e ausência de intenção de contratação da modalidade de crédito utilizada. Contrato firmado entre as partes, no mais, que expõe de forma clara e precisa a natureza, características e forma de cobrança da operação contratada, alertando a contratante acerca da incidência de encargos sobre a diferença de valor existente entre o pagamento total da fatura e o pagamento mínimo cuja cobrança é consignada. Ademais, realização de saque complementar durante a relação contratual que deixa clara a ausência de violação ao dever de informação. Dano moral. Regularidade do contrato e dos descontos efetuados que aponta a ausência de ato ilícito praticado pela casa bancária. Inexistência de pressuposto hábil a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. Condenação fixada em primeiro grau que deve, portanto, ser afastada. [...] 2. Recurso da autora
provimento do recurso da instituição financeira demandada com o reconhecimento da total improcedência dos pedidos da inicial
, que torna prejudicada a apreciação do recurso adesivo interposto pela autora. Recurso da autora prejudicado. (TJSC; APL 5003694-67.2019.8.24.0005; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 24/06/2021)

Destaco que, a meu sentir, não houve afronta ao que preceitua o art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor, ante a inteligibilidade do multicitado contrato objeto desta ação.

Dessarte,
comprovada a contratação, a cobrança levada a efeito pela ré mostra-se plenamente lícita, não havendo que se falar em declaração de inexistência do contrato, restando assim irretocável a sentença do juízo
a quo
.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)